Tribunal: TJMT
Processo: 0005998-44.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005998-44.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLIMERINDO DE SOUZA MORAES - CPF: 700.437.631-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDOMIRO SANTOS DA ROCHA - CPF: 570.866.991-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA FLOR SANTOS DE FARIAS - CPF: 607.677.311-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005998-44.2017.8.11.0042

APELANTE: CLIMERINDO DE SOUZA MORAES, CLAUDOMIRO SANTOS DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE
CLAUDOMIRO SANTOS DA ROCHA
– FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4º, I, II E IV, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NO TOCANTE AO USO DE IDENTIDADE FALSA [ART. 307, CP] – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A inexistência de provas seguras de que o réu tenha, de qualquer forma, concorrido para a prática do delito de furto autoriza a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para absolvê-lo da acusação imputada na denúncia.

"O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
. [REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022].

APELAÇÃO DE
CLIMERINDO
DE SOUZA MORAES – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4º, I, II E IV, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE AUTORIZE A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS – DELITO DESCLASSIFICADO PARA FURTO SIMPLES [ART. 155,
CAPUT
, CP] – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, inciso I e II, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto”
[AgRg no HC n. 573.801/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020].

Absolvido o corréu do crime de furto, deve ser afastada a qualificadora de concurso de pessoas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005998-44.2017.8.11.0042

APELANTE: CLIMERINDO DE SOUZA MORAES, CLAUDOMIRO SANTOS DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital, que condenou
1)

CLIMERINDO DE SOUZA MORAES
pelo crime de furto qualificado [art. 155, § 4º, I, II e IV, do CP], apenando-o com 3 [três] anos e 3 [três] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, e
2)
CLAUDOMIRO SANTOS DA ROCHA, pela prática dos delitos de furto qualificado [art. 155, § 4º, I, II e IV, do CP] e uso de identidade falsa [art. 307, CP], impondo-lhe a pena de 2 [dois] anos e 9 [nove] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 6 [seis] meses de detenção e pagamento de 10 [dez] dias-multa.

Pede a absolvição de CLAUDOMIRO quanto ao crime de furto, aduzindo que não há provas bastantes para sustentar sua condenação, e o reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao delito de uso de identidade falsa.

Almeja o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada aplicadas a CLIMERINDO, em razão da ausência de laudo pericial, e do concurso de pessoas, diante da negativa de participação do corréu na prática delituosa.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005998-44.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“No dia 11/02/2017, por volta das 18h30, na residência situada na Rua dos Igarapés, nº 121, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta Capital, os denunciados CLAUDOMIRO e CLIMERINDO subtraíram, mediante arrombamento e emprego de escalada, uma maleta preta com um notebook Lenovo preto, sem bateria, com cabo de energia, um vídeo game Playstation 2 com dois controle, um cartão de memória, uma maleta preta com diversas semi-joias, onze pulseiras, trinta e um pares de brincos, trinta pingentes, cinquenta e dois anéis, tudo avaliado em R$ 10.405,00, pertencentes à vítima ANDRÉIA FLOR DOS SANTOS FARIAS.”

O PM JEAN POOL CORREA declarou na fase inquisitiva:

“Que em rondas pela Avenida dos Tamoios, no bairro Parque Ohara, visualizaram dois suspeitos transitando em uma motocicleta Honda Biz, branca, sem placa; que foi realizado acompanhamento e abordagem logo em seguida; que CLÁUDIO conduzia o veículo e CLIMERINDO na garupa, carregando os objetos apreendidos; que ao ser feita busca pessoal, foi encontrada com CLIMERINDO, em sua mão, um objeto de metal, aparentando ser uma chave micha; ao ser verificado os materiais que o suspeito estava carregando consigo, foi encontrado: uma maleta preta com um notebook Lenovo preto, sem bateria, com cabo de energia, um vídeo game Playstation 2 com dois controle, um cartão de memória, uma maleta preta com diversas semi-joias, onze pulseiras, trinta e um pares de brincos, trinta pingentes, cinquenta e dois anéis; que em conversa com o suspeito CLIMERINDO, este alegou ter comprado os objetos na data de ontem, no Jardim Leblon; que diante dos fatos, com apoio da VTR 2858, os suspeitos e a motocicleta foram encaminhados à Central de Flagrantes; que já nesta central, ao ligar o notebook, foi visualizado em um arquivo o telefone da vítima ANDRÉIA FLOR; que entraram em contato com ela pelo telefone nº (65)99993-5135, ocasião em que ela foi informada da situação; que foi solicitado que deslocasse à Central de Flagrantes e nesta delegacia a senhora ANDRÉIA reconheceu os materiais apreendidos, relatando que o furto em sua residência aconteceu nesta data, no período da tarde, relatando ainda que os suspeitos teriam pulado o muro e arrombado a porta dos fundos da residência; que diante dos fatos, foi registrada a ocorrência e os suspeitos foram entregues sem lesões corporais; que a motocicleta encontrada com os suspeitos foi checada e não foi encontrado cadastro, esta também foi entregue na central; que o suspeito CLIMERINDO foi checado via CIOSP e constaram cinco passagens criminais, pelos crimes de roubo e furto; que o suspeito CLÁUDIO se encontra sem documentação pessoal, porém, ao ser questionado, se mostrou nervoso quanto à sua qualificação e, durante a confecção da ocorrência, fomos informados por um cidadão que o verdadeiro nome do suspeito seria CLAUDOMIRO e que o suspeito estaria utilizando o nome de seu irmão CLÁUDIO; que ao ser feita checagem via CIOSP pelo nome CLÁUDIO SANTOS DA ROCHA e pelo nome dos pais, CECÍLIA e ERCÍLIO, foi informado que para o mesmo nome há registro do nome CLAUDOMIRO SANTOS DA ROCHA, com os genitores informados, apresentando ainda um mandado de prisão em aberto de nº 77903, expedido em 22/07/2016”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM ANDRÉ LUIZ VIEIRA MARTINS, que compunha a guarnição.

A vítima, ANDRÉIA FLOR DOS SANTOS DE FARIAS, relatou:

“Que nesta data, por volta das 13h30, saiu de casa, deixando-a trancada, a qual é murada e tem grade e portão; que estava na casa da sua mãe, era por volta de 15h22, recebeu uma ligação telefônica de um Policial Militar, o qual lhe informou que havia detido dois meliantes, os quais estavam de posse de um aparelho notebook e outros pertences, onde através do referido aparelho havia conseguido encontrar o contato da declarante, solicitando para a declarante deslocar até esta delegacia para ver se reconhecia os objetos apreendidos. Que a declarante deslocou até a sua residência, onde notou que a janela do quarto e a porta da cozinha, fundos da casa, haviam sido arrombadas; que do interior da residência foi subtraído uma maleta preta com um notebook Lenovo preto, sem bateria, com cabo de energia, um vídeo game Playstation 2 com dois controle, um cartão de memória, uma maleta preta com diversas semi-joias, onze pulseiras, trinta e um pares de brincos, trinta pingentes, cinquenta e dois anéis; nesta delegacia reconheceu todos os já mencionados objetos como sendo de sua propriedade; que se faz presente para reaver seus pertences”.

Interrogado, CLAUDOMIRO, vulgo MIRO, respondeu:

“Que nesta data, por volta das 8h30 da manhã, pegou a motocicleta vinculada nestes autos emprestada da pessoa de CLIMERINDO, o qual é seu conhecido e vizinho, e desde então passou o dia a trabalhar no Palácio do Governo, realizando o serviço de calhas; que ali ficou até por volta das 13h00; posteriormente foi até o bairro Pedra 90, onde havia deixando seu conhecido CLIMERINDO, ele havia ficado na casa de uma irmã; que passou lá para pegar o conhecido; que ah chegar notou que ele portava duas maletas, materiais que não estavam em seu poder quando o deixou pela manhã, no entanto não o questionou acerca do que seriam os referidos materiais; que no trajeto foi abordado por Policiais Militares; que em revista nada de ilícito foi encontrado, no entanto, suspeitaram do carona e dos objetos que portava; diante dos fatos, deslocaram para esta delegacia; que nesta delegacia entraram em contato com a vítima; que nada sabe acerca do furto realizado na casa da vítima; que desconhecia que CLIMERINDO tivesse praticado algum delito; que admite ter mentido nesta delegacia, disse chamar-se CLÁUDIO, onde este é irmão do interrogado; mentiu por ter conhecimento acerca de um mandado de prisão em seu desfavor, sendo checado pelos Policiais Civis nesta delegacia e descoberta a tentativa de se passar pelo irmão”.

CLIMERINDO, vulgo NEGUINHO, respondeu ao Delegado de Polícia:

“Que nesta data, por volta das 8h30, seu amigo CLAUDOMIRO pegou sua moto emprestada para ir trabalhar e deixou o interrogado na casa de sua irmã, no bairro Pedra 90; que, por volta das 11h00, o interrogado foi até à ponte do Coxipó, onde consumiu drogas e, estando louco para consumir mais entorpecente, foi até o bairro Parque Ohara e adentrou em um quintal, pulou o muro e, pela parte dos fundos da casa, através da janela, conseguiu entrar na casa, não quebrou as janelas, pulou a janela e abriu a porta dos fundos, que estava com as chaves; que do interior da residência retirou um notebook, um vídeo game e uma maleta com semi-joias; que posteriormente saiu da casa e retornou para a casa de sua irmã, onde CLAUDOMIRO retornou para buscá-lo; que no trajeto de retorno para casa foram abordados pela Polícia Militar; em revista, acharam suspeitos os materiais encontrados na posse do interrogado; diante disso, foram encaminhados para esta delegacia; que conseguiram encontrar a vítima, que reconheceu seus pertences; que seu amigo CLAUDOMIRO não teve participação nenhuma no delito, estava apenas lhe dando carona”.

Os bens subtraídos da vítima lhe foram restituídos.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação, assistidos pela Defensoria Pública.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 22/06/2017.

ANDRÉIA FLOR repisou, em juízo, as declarações prestadas no caderno investigativo, esclarecendo que, após receber a ligação dos Policiais, retornou à sua residência, quando constatou que a porta dos fundos havia sido arrombada e, como o portão estava fechado, o único meio de acesso à sua residência seria
“pulando o muro”
. Disse que recuperou os objetos furtados e nada soube esclarecer acerca da autoria do crime, tomando conhecimento dos fatos através dos Policiais Militares.

Acrescentou que a rua onde os réus foram abordados pela PM é próxima de sua casa.

“MP: A senhora sabe dizer a que distância fica o local onde eles foram abordados da casa da senhora?

V: Aproximadamente umas três quadras e, pelo horário também, eu tinha saído de casa para levar meu filho e pouco tempo depois o Policial já me ligou.

MP: Eles foram abordados a três quadras de sua casa?

V: Mais ou menos isso.

MP: O prejuízo que a senhora teve, quanto a senhora gastou para arrumar a casa?

V: A porta eu troquei a fechadura, gastei oitenta reais, acabei colocando cerca elétrica, portão eletrônico, isso eu arrumei por causa da segurança, mesmo. [...]”

O PM JEAN POOL CORREA esclareceu que a abordagem foi realizada em razão de a motocicleta estar trafegando irregularmente sem placa.

“T: Aí ele tava com o material e só contradizia os fatos, não tinha nota fiscal, não tinha nada; aí, pela checagem, a gente subentende como produto de furto, só que não tinha como identificar a vítima ainda; encaminhamos para a Delegacia, chegamos e ligamos o notebook, num arquivo conseguimos o telefone da vítima; liguei, ela confirmou que o notebook era dela e que ela morava nos fundos do Mercado Assaí, que fica bem próximo de onde nós abordamos eles; aí eu já falei pra ela deslocar até o CISC, lá ela viu os pertences e comprovou que era propriedade dela; aí parece que o marido dela foi na casa dela e comprovou que tava arrombado, não sei se ela foi também, sei que ela veio no CISC e reconheceu os materiais dela.

MP: Consta que o CLAUDOMIRO deu nome falso, o senhor se lembra?

T: Lembro, até lá no CISC nós encontramos uma outra pessoa, que morava perto dele, e falou que o apelido dele era MIRO; eu falei: ‘então confere, se o apelido é MIRO, o nome é CLAUDOMIRO; se o nome dele fosse CLÁUDIO, o apelido não seria MIRO’; parece que CLÁUDIO era o irmão dele.

MP: O local onde vocês abordaram eles é próximo da casa da vítima?

T: É, não chega uns quinhentos, seiscentos metros.

DP: Consta que CLIMERINDO confessou o crime, isentando o CLAUDOMIRO do furto; tanto é que o CLAUDOMIRO, na delegacia, negou e o CLIMERINDO assumiu a responsabilidade. Como a guarnição encontrou eles?

T: Transitando numa moto sem placas.

DP: O CLAUDOMIRO fala que ele estava dando carona para o CLAUDOMIRO.

T: Mas a moto é da esposa do CLIMERINDO. Como ele que estava dando carona, se a moto é da esposa do outro?

DP: A moto foi apreendida?

T: Foi para o pátio do DETRAN, se não me engano.

[...]”

Interrogado, CLIMERINDO respondeu:

“Juíza: O senhor participou desse furto?

R: Foi eu que fiz.

J: O senhor quer esclarecer os fatos?

R: Sim senhora. Eu tava lá no Leblon, meus familiares moram lá, cresci com ele [aponta CLAUDOMIRO], né, desde criança, somos amigos; aí emprestei a moto pra ele ir trabalhar, ela ia trabalhar até meio-dia, que era no sábado; aí eu emprestei a moto pra ele; ele me levou lá no Pedra e foi trabalhar; eu voltei para o Coxipó, comecei usar droga e de lá fiz o furto e fui para o Pedra 90 de novo.

J: O CLAUDOMIRO estava com o senhor?

R: Não senhora.

J: Essa moto que vocês estavam quando foram presos, de quem é?

R: Da minha esposa.

MP: Quando o senhor furtou esses objetos e senhor colocou eles onde?

R: Eu deixei lá perto, num matagal lá; eu deixei lá; na hora que vinha, eu pedi pra ele parar, peguei os objetos e fomos embora, tava numa maleta.

MP: E ele não desconfiou do senhor ir num matagal, pegar a maleta e voltar?

R: A moto era minha, tava emprestada pra ele, ele tinha que fazer o que eu pedia.

MP: E ele achou normal?

R: Ele não achou normal, ‘parar aí pra que?’; ‘pra ver um negócio meu’; peguei e deu isso aí.

MP: Ele é amigo do senhor desde quando?

R: Desde a infância.

MP: Então ele sabia que o senhor já tinha praticado vários assaltos?

R: Já, eu até mudei para o Pedra 90, aí mudei para o Leblon de novo, mas ela já me conhecia, sabia como eu era, que eu usava droga.

[...]

DP: Quando ele foi buscar o senhor, no Pedra 90, o senhor já estava com os objetos?

R: A maleta com o notebook e o Playstation tava comigo, mas a maleta com as joias tava ali por perto.

DP: Aí vocês foram lá?

R: Passei e peguei.

DP: Com ele?

R: Com ele.

[...]”

CLAUDOMIRO narrou em juízo:

“Juíza: [após ler a denúncia] O senhor participou desse furto?

R: Não senhora. Um dia antes eu tinha falado pra ele emprestar a moto, inclusive aí, no Palácio do Governo, que eu tava fazendo calha, né; aí ele trouxe a moto 8h00 e pediu pra eu levar ele no Pedra 90; levei ele no Pedra 90 e vim trabalhar; quando era uma e meia eu fui e peguei ele, ele já tava com esses objetos; aí a polícia pegou a gente; eu tava trabalhando.

J: Então o senhor nega?

R: Eu nego.

J: E como os senhores foram pegos?

R: A gente tava indo embora, a Polícia passou pela gente depois voltou e pegou a gente.

J: Quando o senhor foi preso, o senhor se identificou com o nome do seu irmão, CLÁUDIO?

R: Não, estão equivocados, jamais eu falei CLÁUDIO, meu nome é CLAUDOMIRO.

J: Quem estava conduzindo a motocicleta?

R: Eu.

J: A motocicleta pertence a quem?

R: À esposa do CLAUDOMIRO.

MP: O senhor tem um irmão chamado CLÁUDIO?

R: Sim, senhor.

MP: Sem mais perguntas.

DP: As pessoas te chamam também de CLÁUDIO?

R: As pessoas da rua chamam, de CLÁUDIO; mas na minha família é MIRO.

DP: Quer dizer que no dia você não estava com ele?

R: Não, não. No roubo eu não participei, não.”

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurgem os apelantes.

No tocante à pretensão absolvitória de CLAUDOMIRO quanto ao crime de furto, verifico que as provas colacionadas nos autos não autorizam concluir que há a certeza necessária para a manutenção da condenação.

Não há um único elemento probatório que o coloque na cena do crime, tampouco que autorize concluir que ele tenha, de algum modo, participado da empreitada criminosa confessada pelo corréu CLIMERINDO.

Com efeito, a vítima nada soube esclarecer sobre o furto e o Policial Militar ouvido em juízo limitou-se a narrar que, quando abordaram a dupla que trafegava em uma motocicleta, nas proximidades do local do ilícito, CLAUDOMIRO conduzia o ciclomotor e o corréu seguia na garupa, transportando duas maletas.

Diante da veemente negativa de CLAUDOMIRO, aliada à confissão de CLIMERINDO, que o isentou de qualquer participação no crime, e à falta de provas robustas de que tenha praticado o furto, não verifico a existência de elementos mínimos necessários para a manutenção do édito condenatório.

Nesse sentido:

[...] “
Não se colhendo da prova oral elementos de convicção hábeis a definir a culpa pela colisão retratada em denúncia e inexistindo perícia de trânsito a esclarecer a real motivação do evento, não tem lugar a edição de decreto condenatório, sendo de se dar provimento ao recurso defensivo em reverência ao princípio in dúbio pro reo, de irrestrita aplicabilidade à espécie
” (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0372.09.041772-9/001). “
O conjunto probatório mostrou-se insuficiente para possibilitar um juízo seguro quanto à existência de negligência, imperícia ou imprudência na conduta do réu ao conduzir o veículo. Não sendo possível a condenação com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da absolvição do acusado
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP” (TJRS, Ap nº 70082339839).
[Apelação 0006229-23.2016.8.11.0037, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 11/04/2023].

Dentro desse cenário de incerteza, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo.

Em reforço, colho da jurisprudência:

[...] 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido
[TJSP - Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016].

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual absolvo CLAUDOMIRO quanto ao delito de furto qualificado.

Em relação ao pleito de reconhecimento da confissão extrajudicial da prática do crime de identidade falsa, o recurso comporta provimento.

Em que pese a retratação judicial de CLAUDOMIRO, negando a prática do crime, é certo que
“a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou
retratada
-
ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação
-, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP”
[AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023].

E ainda:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA
. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO
. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ.
Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular
. 3.
O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)
. 4.
Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador
. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8.
O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda
. 9.
É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei
. 10. Por tudo isso,
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese:
"o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
.
[REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022].

Passo ao redimensionamento da reprimenda de CLAUDOMIRO.

Na primeira etapa, mantenho a pena-base fixada pelo juízo singular, no mínimo legal de
3 [três] meses de detenção
.

Na fase intermediária, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão para
mantê-la no patamar mínimo, que torno definitiva
, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição na etapa derradeira.

No que pertine ao apelo de CLIMERINDO, observo que não foi realizada perícia no local do crime. Aliás, sequer o auto de constatação foi elaborado. A Polícia Civil não diligenciou até à residência da vítima para verificar as condições em que o furto foi praticado, não havendo nenhum elemento de prova, além da palavra de ANDRÉIA, que demonstre a prática de escalada e de rompimento de obstáculo.

Em reforço, colaciono os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto
.
2. Na hipótese, tendo a qualificadora sido aplicada apenas com base em prova oral e em fotografias juntadas aos autos, deve ser afastado o rompimento de obstáculo e reconhecida a prática de furto simples, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação. 3. Agravo regimental não provido.
[AgRg no HC n. 708.341/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022].

[...] 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, inciso I e II, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.513.004/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/10/2015, DJe 7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 26/3/2015. [...]
[AgRg no HC n. 573.801/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020].

No caso
sub oculis
não foi apresentada nenhuma justificativa que autorize afastar a necessidade da prova pericial para a incidência das sobreditas qualificadoras, razão pela qual entendo necessário o afastamento de ambas.

No dizente à qualificadora de concurso de pessoas [inciso IV do § 4º do art. 155 do CP], com a absolvição do corréu CLAUDOMIRO, por ausência de provas seguras da participação dele, o acolhimento do pleito defensivo é medida de rigor.

Passo ao redimensionamento da pena de CLIMERINDO pelo cometimento de furto simples [art. 155,
caput
, do CP].

Na primeira fase, mantenho a negativação dos maus antecedentes do réu, com base em uma das três condenações anteriores, transitadas em julgado, que possui, para fixar a pena-base em 1 [um] ano e 2 [dois] meses de reclusão e 11 [onze] dias-multa.

Na etapa intermediária, remanesce a multirreincidência, que compenso parcialmente com a confissão espontânea, alcançando a pena intermediária de
1 [um] ano, 4 [quatro] meses e 10 [dez] dias de reclusão e 13 [treze] dias-multa
, que torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou diminuição na última fase.

O regime inicial para cumprimento da reprimenda remanesce o semiaberto, em razão das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência [arts. 33 e 59, ambos do CP].

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado pela Defensoria Pública para:
1)

absolver
CLAUDOMIRO SANTOS DA ROCHA do crime de
furto
e
reconhecer a confissão espontânea
em relação ao delito de uso de identidade falsa, redimensionado a pena para
3 [três] meses de detenção, em regime aberto
; e
2)

afastar as qualificadoras de rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas
, desclassificando o crime pratico por CLIMERINDO DE SOUZA MORAES para
furto simples
[art. 155,
caput
, CP], fixando a pena em
1 [um] ano, 4 [quatro] meses e 10 [dez] dias de reclusão e 13 [treze] dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023